Tribunal: STF
Processo: Rcl 20987
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 740.604/SC – DECISÃO – DESRESPEITO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim revelou as balizas do caso:
    Nilo Pedro de Souza e Ludovica de Souza afirmam haver o Superior Tribunal de Justiça, nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso especial nº 1.304.528/SC, inobservado o decidido no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 740.604/SC, da relatoria de Vossa Excelência. 
    Segundo narram, o Supremo, no paradigma, embora não tenha apreciado o mérito da controvérsia versada na origem, anulou o pronunciamento formalizado pelo Superior Tribunal de Justiça nos mencionados declaratórios, ante a necessidade de apreciar todas as causas de pedir veiculadas. Destacam a persistência da omissão no tocante aos fundamentos do acórdão de segundo grau. Argumentam que o Órgão reclamado se limitou a assentar a impertinência das teses de nulidade dos próprios títulos dominiais e da prescrição aquisitiva em razão da impossibilidade de reexame da prova na via especial.
    Sob o ângulo do risco, aludem à iminência do trânsito em julgado do ato atacado e à consequente perda da posse do imóvel objeto da demanda.
    Requereram, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento impugnado. Buscam, alfim, a cassação da decisão, determinando-se a análise de todas as causas de pedir formuladas nos declaratórios interpostos, em 6 de julho de 2012, perante o Superior Tribunal de Justiça.
    Vossa Excelência, em 11 de agosto de 2015, deferiu a medida acauteladora. 
    O Tribunal reclamado, nas informações, discorre sobre o histórico processual.
    Victor Reichow e outros, em contestação, apontam a preclusão maior do acórdão reclamado, a atrair a incidência do artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do Supremo. Alegam julgados os novos embargos de declaração de forma consentânea com a ordem jurídica, afirmando-os protelatórios. Assinalam pretenderem os reclamantes a rediscussão do tema de fundo e o reexame do quadro fático. Evocam jurisprudência do Supremo. Por meio da petição/STF nº 21.734/2020, insistem na reconsideração do pronunciamento por meio do qual implementada a liminar.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido. Sustenta invocados, no ato atacado, novos argumentos, conforme determinado no exame do recurso extraordinário com agravo nº 740.604/SC.
    2. Improcede o articulado, pelos interessados, quanto ao trânsito em julgado do pronunciamento reclamado. Uma vez formalizada a medida antes da preclusão maior, surge impertinente o disposto no artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e revelado no enunciado nº 734 da Súmula do Supremo.
    Tenho como relevantes as razões conducentes ao acolhimento do pedido de medida acauteladora. Na decisão dita olvidada, foi anulado o acórdão alusivo aos declaratórios interpostos contra o pronunciamento em sede de agravo no recurso especial, considerada inobservância ao devido processo legal. E foi em virtude do desprovimento linear dos embargos, deixando-se de enfrentar as matérias veiculadas.
    O Superior Tribunal de Justiça limitou-se a reproduzir as premissas do acórdão atinente aos primeiros embargos. O quadro implica desrespeito ao que assentado no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 740.604/SC:
    [...]
    A situação do processo apresenta peculiaridades. O agravante buscou a análise da controvérsia à luz das causas de pedir. Protocolados embargos declaratórios visando a pronunciamento judicial a respeito, não houve o enfrentamento da matéria.
    Incumbia ao Órgão julgador emitir entendimento sobre o que veiculado nos citados embargos, quer para provê-los, quer para desprovê-los. Não o fez, e a parte simplesmente ficou sem resposta às causas de pedir veiculadas.
    Reafirmo que prestação jurisdicional aperfeiçoada é a completa, a que implica o exame dos temas de defesa apontados pelas partes, sob pena de ter-se decisão e não julgamento, sob pena de não haver o respeito ao devido processo legal. Este é base maior, é medula, para dar-se a eficácia de decisão contrária a interesses.
    [...]
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso especial nº 1.304.528/SC, devendo ser implementado novo julgamento com apreciação explícita e individualizada das causas de pedir versadas nos declaratórios.
    4. Publiquem. 
Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator